Tribunal: TJBA
Processo: 8045461-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045461-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: RENATA LARISSA DE CARVALHO SOARES

Advogado(s)
:
TAMIRES LEITE DE OLIVEIRA, NARA ELIDE DE CHRISTO OLIVEIRA

maf 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência nº 8122999-24.2025.8.05.0001, ajuizada por Renata Larissa de Carvalho Soares, determinou que a operadora custeasse procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos à beneficiária, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear procedimentos cirúrgicos não expressamente previstos no rol da ANS, quando indicados por médico assistente e comprovada a urgência do tratamento.

III. Razões de decidir

3. O relatório médico comprova a gravidade do quadro clínico e a necessidade imediata do procedimento indicado, sob pena de agravamento da saúde da paciente.

4. A indicação do médico assistente deve prevalecer sobre parecer contrário de junta médica da operadora, por se tratar de profissional que acompanha a paciente e detém melhores condições para avaliar a terapêutica adequada.

5. A negativa de cobertura, fundada unicamente no caráter taxativo do rol da ANS, não se sustenta diante do risco à vida e da ausência de alternativas eficazes, devendo prevalecer os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

6. Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, estando a doença coberta pelo contrato, não pode o plano limitar o tratamento prescrito pelo médico.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e urgência, prevalecendo o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º, I, e 6º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.02.2019, DJe 12.02.2019; TJBA, AI nº 8005683-66.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 04.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8045461-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
e como agravada
RENATA LARISSA DE CARVALHO SOARES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator